Tribunal: TJBA
Processo: 8052408-40.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052408-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELI JOSE DOS SANTOS Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). DIREITO À PARIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar reformado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente PM, com base na Lei Estadual nº 7.990/2001 e na Resolução COPE nº 153/2014. O impetrante sustenta o direito à paridade remuneratória entre ativos e inativos, alegando omissão da Administração Pública quanto à inclusão da referida gratificação nos seus proventos, apesar de decisão judicial anterior que reconheceu tal direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de prova pré-constituída apta a demonstrar direito líquido e certo; (ii) avaliar a regularidade da concessão de gratuidade da justiça; (iii) examinar se o policial militar inativo faz jus à implantação da GCET no percentual de 125% sobre os proventos calculados com base no posto de 1º Tenente PM, com fundamento na legislação estadual e no princípio da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova pré-constituída é suficiente para demonstrar o direito invocado, não se justificando a preliminar de ausência de elementos probatórios. 4. A declaração de hipossuficiência do impetrante é corroborada pelos contracheques anexados, inexistindo prova de situação econômica incompatível com a gratuidade da justiça. 5. A Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura aos policiais militares que se aposentam com proventos equivalentes ao posto superior o direito à percepção da remuneração integral, composta por soldo e gratificações incorporáveis. 6. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui natureza genérica, sendo paga indistintamente a policiais militares da ativa, conforme reconhecido em julgados da Seção de Direito Público do TJ/BA, o que autoriza sua extensão aos inativos com base na regra constitucional da paridade. 7. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% da GCET para os oficiais da Polícia Militar no posto de Tenente, devendo tal percentual incidir sobre os proventos do impetrante, que foram fixados com base nesse posto. 8. A alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não se sustenta, pois despesas decorrentes de decisão judicial não se submetem aos limites de despesa com pessoal. 9. Cabe a compensação com eventuais valores pagos administrativamente, conforme requerido pelo Estado da Bahia. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, paga de forma genérica aos policiais militares da ativa, é extensível aos inativos, com fundamento na regra da paridade. 2. O policial militar reformado que teve os proventos fixados com base no posto de 1º Tenente faz jus à implantação da GCET no percentual de 125%, nos termos da Resolução COPE nº 153/2014. 3. A ausência de dotação orçamentária não obsta o cumprimento de decisão judicial que reconhece direito subjetivo à gratificação, não se aplicando à hipótese os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-D; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.02.2023; STJ, REsp nº 1.863.740/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.447.848/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052408-40.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ELI JOSE DOS SANTOS e como apelada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.